Tribunal: TJES
Processo: 5004009-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO e outros

AGRAVADO: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador. No caso, as Agravantes, de forma clara, construíram linha intelectiva com o fito de defender a tese de preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, rechaçando as conclusões constantes na decisão agravada, que lhes negou tal benefício. Ademais, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados em sede de agravo de instrumento, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância. 3) Acerca do benefício da gratuidade de justiça, disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 4) Embora o art. 98, caput, do CPC, seja explícito quanto à possibilidade de concessão da benesse em favor das pessoas jurídicas, faz-se mister rememorar o verbete sumular n. 481, editado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual ”faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5) Para concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação da miserabilidade alegada, decerto que a mera situação cadastral “inapta” por omissão de declarações não se revela suficiente para tanto. 6) Não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do CPC, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. 7) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO E LE ROSE PARK BUFFET LTDA.
(ID 5089339), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 4846804, a qual conheceu em parte e negou provimento ao recurso.

Em contrarrazões (ID 6458847), os Agravados preliminarmente suscitam a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, cumpre examinar a questão preliminar veiculada pela parte agravada.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumentam os Agravados que “as razões recursais do Agravo Interno interposto por LUCIANE e LE ROSE PARK em nada se correlacionam com as conclusões da d. Decisão de ID. n.º 4846804, não havendo impugnação específica ao
decisum
objurgado”.

Todavia, a meu ver, razão não lhes assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]
ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

As Agravantes, de forma clara, construíram linha intelectiva com o fito de defender a tese de preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, rechaçando as conclusões constantes na decisão agravada, que lhes negou tal benefício.

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados em sede de agravo de instrumento, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

Denota-se que a insurgência recursal se restringe ao capítulo da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida na instância originária, a qual indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita apresentado pelas Agravantes.

Sem delongas, consigno que, em meu sentir, deve ser mantido o sentido decisório adotado na decisão vergastada.

Acerca do benefício da gratuidade de justiça, disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), merece registro, a princípio, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Em evolução, embora o art. 98, caput, do CPC, seja explícito quanto à possibilidade de concessão da benesse em favor das pessoas jurídicas, faz-se mister rememorar o verbete sumular n. 481, editado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual
”faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Nesse contexto, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Conceder a gratuidade indistintamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Pois bem.

No caso em apreço, convém salientar que as Agravantes, ao ajuizarem a demanda de origem, não formularam pedido atinente à gratuidade de justiça, em verdade, procederam ao pagamento das custas processuais iniciais. Ao que se vê, o benefício apenas foi requerido após a determinação de complementação do valor das custas.

Sendo assim, não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do CPC, na esteira da jurisprudência pátria, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. Confira-se, nesse caminhar:

[...] 9.
O deferimento posterior da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação da mudança para pior na situação econômica da parte postulante
, de modo a impedir de arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, como acontece no caso dos autos 10. Contudo, deve-se salientar que a concessão do benefício nesse momento processual não tem o condão de isentá-lo do pagamento que foi determinado anteriormente e que deve ser realizado antes da prolação da sentença. Precedentes. 11. Aplicação da Súmula nº 42 deste TJRJ: "O benefício da gratuidade de justiça, concedido no curso do processo, em ambos os graus de jurisdição, alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. ". 12. Decisão ratificada. 13. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0088936-30.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 28/04/2023; Pág. 463)

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. REQUISITO NÃO VERIFICADO NO CASO DOS AUTOS. PLEITEANTE QUE LITIGOU SEM O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. FATO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA DE INDEFERIMENTO, MANTIDO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça decorre da comprovação de a requerente não tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, que dão aval à legislação anterior.
Anote-se que se a parte litigou, até o momento de interposição de apelação, sem o benefício da gratuidade da justiça, é necessário que demonstre a alteração de sua condição econômico-financeira para efeito de pedido do benefício
após a procedência da demanda.
Inexistindo elementos para comprovação dessa alteração, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem.
Como do pedido de pagamento das custas para o final do processo, mantido, contudo, o parcelamento do preparo estabelecido em decisão anterior. (TJSP; AgInt 1043381-40.2020.8.26.0002/50002; Ac. 16570322; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 20/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3242)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Gratuidade da justiça indeferida na origem. Autorizado parcelamento das custas. Ausência do pagamento integral. Cancelamento da distribuição. Exegese do art. 290 do CPC. Decisão terminativa mantida. [...] Indeferida a gratuidade judiciária e não tendo a parte interposto o recurso cabível no momento processual adequado, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
O referido benefício pode ser requerido em qualquer tempo no curso do processo, desde que comprovada a alteração da situação fática preexistente
. Contudo, em tal caso, eventual deferimento opera-se com efeitos ex nunc, daí por que não isentaria a parte do pagamento das custas determinadas por decisão anterior transitada em julgado. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5003850-74.2018.8.21.0037; Uruguaiana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 10/08/2022; DJERS 16/08/2022)

Nesse cenário, por não estar convencido do preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita, o magistrado primevo determinou a intimação para comprovação de sua alegação, sendo certo que a parte recorrente apenas colacionou aos autos, na oportunidade, documentos demonstrando seu saldo bancário negativo e comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica, com a informação de está inapta.

Tal como decidiu o Juízo
a quo
, penso que tais elementos probatórios, por si só, não levam à conclusão de que as Agravantes não possuem recursos para arcar com as despesas processuais.

Como já visto, para a pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação da miserabilidade alegada, decerto que a mera situação cadastral “inapta” por omissão de declarações não se revela suficiente para tanto, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO EM QUE A MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS EMBARGANTES, SENDO UMA PESSOA JURÍDICA E UMA PESSOA FÍSICA. Aludido benefício o qual é concedido às pessoas jurídicas quando estas demonstram, de forma inequívoca, sua hipossuficiência, a qual é evidenciada mediante a comprovação da precariedade de sua situação financeira. Observância a ser dada à Súmula nº 481 do STJ. Precedentes.
Empresa agravante que não apresentou provas que efetivamente atestem a sua ausência de recursos, cabendo ressaltar que a situação cadastral de "inapta" em razão de omissão de declaração (artigo 41, inciso I, da in rfb nº 1.863/18) não é hipótese para aferir a hipossuficiência
como nos casos de recuperação judicial ou decretação de falência. Agravante pessoa física que é empresário, ostentando padrão financeiro incompatível com o conceito de miserabilidade de modo que se enquadre como pessoa hipossuficiente para arcar com as despesas processuais. Declaração de irpf (exercício de 2022) com informação de que o respectivo recorrente possui diversos bens em seu nome, totalizados em R$ 765.484,07. Decisum atacado o qual não merece reforma, devendo permanecer o indeferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0091015-79.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito; DORJ 07/03/2023; Pág. 660)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Não comprovação da necessidade. Intimação para a juntada desatendida. Manutenção da decisão denegatória. O deferimento da gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas é hipótese excepcional, podendo ser autorizada desde que comprovadas a insuficiência de recursos e a existência de risco para a continuidade de suas atividades.
Caso em que a empresa, expressamente intimada pelo juízo a quo, se absteve de juntar a documentação ordenada. Situação cadastral de inapta perante o fisco que não se presta para atestar a alegada hipossuficiência quando não acompanhada de outros elementos probatórios. Não demonstrada a necessidade da autora, é de ser desacolhido o pedido.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5017488-04.2022.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck; Julg. 14/02/2022; DJERS 14/02/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO, DESTA RELATORIA, QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL À AGRAVANTE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE DESERÇÃO.
INTIMADA A PROVAR, DOCUMENTALMENTE, A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, A AGRAVANTE LIMITOU-SE A APRESENTAR COMPROVANTE DE INAPTIDÃO PERANTE A RECEITA FEDERAL, POR OMISSÃO DE DECLARAÇÃO.
Ausência de balanços patrimoniais aptos a demonstrar o real estado financeiro da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula nº 481 do C. STJ.
Considerando que a presunção de veracidade da declaração de carência não alcança as pessoas jurídicas (art. 99, § 3º, do CPC/15), incumbia à agravante demonstrar, concretamente, a alegada hipossuficiência, sendo mesmo irrelevante a mera situação de inapta perante a Receita Federal, por omissão de declaração.
Precedente. Decisão mantida, concedido o derradeiro prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Agravo interno desprovido. (TJSP; AgInt 2219682-88.2021.8.26.0000/50000; Ac. 15483853; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 15/03/2022; DJESP 29/03/2022; Pág. 1991)

Já com relação à pessoa física Agravante Luciane, o simples fato de ter sua conta bancária negativa não possui o condão de demonstrar a alteração de sua situação financeira, sobretudo quando não há nenhum outro documento que corrobore tal alegação. Em igual sentido, tem-se acórdão proferido por este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4)
Muito embora os agravantes tenham colacionado aos autos extratos bancários com saldo negativo, tais documentos não são capazes de, por si só, comprovar a incapacidade financeira, sobretudo diante da relutância das partes em apresentar comprovantes de rendimento, tal como, inclusive, determinou o Magistrado na origem.
5) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral da decisão objurgada. (TJES; AI 0002756-05.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Sublinho, por oportuno, que os documentos anexados pelas Agravantes ao recurso de agravo de instrumento, relativos a supostos débitos trabalhistas, não foram apresentados perante o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos à parte.

Portanto, tenho que o exame de tal documentação nesta ocasião constituiria inovação recursal e, por conseguinte, indevida supressão de instância, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DESTA. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Prévia concessão, em mais de uma oportunidade, de prazo para comprovação da efetiva comprovação da hipossuficiência.
Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência financeira alegada. Indeferimento do benefício que se impõe. Documentos novos apresentados em grau recursal. Inadmissibilidade, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida
. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0058953-67.2022.8.16.0000; Astorga; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023)

Por todo o arrazoado, constata-se que deve ser mantida a decisão objurgada no que tange ao indeferimento do pleito de gratuidade de justiça das Agravantes.

III - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que conheceu em parte do a
gravo de instrumento e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/03/2024 às 16:49:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50456227032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Luciane Meira Vieira Serrano e Le Rose Park Buffet Ltda contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada em face de Sylvia Maria Becher Provedel Dalla Bernardina e Márcio Dalla Bernardina, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita às autoras e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo.

Sustentam que: (1) as provas dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência das agravantes; (2) com relação aos documentos apresentados em sede recursal, não se pode falar em inovação recursal, porquanto apenas corroboram as provas já apresentadas na instância originária; (3) com relação à pessoa jurídica, não se trata de situação cadastral “inapta” por omissão de declarações; (4) foi juntada aos autos declaração firmada por empresa contábil, confirmando que há mais de dez anos a pessoa jurídica agravante se encontra sem funcionamento; (5) quanto ao fato das agravantes não terem pleiteado a concessão da gratuidade desde o ajuizamento da presente ação, isto apenas corrobora sua atual situação de hipossuficiência, visto que embora desde aquela época já não tivessem situação financeira abastada, naquele momento as custas processuais foram fixadas a menor em decorrência do valor da causa indicado (R$ 10.000,00), o que possibilitou seu pagamento; (6) todavia, a situação se modificou em razão de despacho proferido nos autos da impugnação ao valor da causa e nos embargos à execução, que determinou a complementação das custas em valor que as agravantes não podem custear em decorrência da alteração do valor da causa (R$ 739.824,98), seja porque o valor tornou-se muito alto, seja porque a situação das agravantes somente piorou com o passar dos anos; (7) a concessão da gratuidade da justiça é, portanto, imperiosa, pois além de ter ocorrido evidente modificação em sua situação financeira em razão do não funcionamento da pessoa jurídica, houve também modificação no valor da causa, o que impactou diretamente no aumento das custas e possíveis ônus decorrentes da presente demanda.

O Eminente Relator conheceu parcialmente do recurso para negar-lhe provimento nestes termos:

“
No caso em apreço, convém salientar que as Agravantes, ao ajuizarem a demanda de origem, não formularam pedido atinente à gratuidade de justiça, em verdade, procederam ao pagamento das custas processuais iniciais. Ao que se vê, o benefício apenas foi requerido após a determinação de complementação do valor das custas. Sendo assim, não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do CPC, na esteira da jurisprudência pátria, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira”.

[...]

Sublinho, por oportuno, que os documentos anexados pelas Agravantes ao recurso de agravo de instrumento, relativos a supostos débitos trabalhistas, não foram apresentados perante o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos à parte.

Portanto, tenho que o exame de tal documentação nesta ocasião constituiria inovação recursal e, por conseguinte, indevida supressão de instância, como já decidido pelos Tribunais Pátrios.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Além disso, o benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando a demonstração da hipossuficiência sujeita à preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção
iuris tantum
de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova em contrário. Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conceder a gratuidade de justiça.

(STJ - AgInt no AREsp: 2108561 MG 2022/0110563-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Em contrapartida, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.

No caso, as agravantes interpuseram recurso contra decisão (fls. 517) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado após despacho proferido nos autos da ação indenizatória determinando a complementação de custas em razão da correção do valor da causa, que, quando do ajuizamento da ação, em 23/11/2011, correspondia a R$10.000,00 (dez mil reais), sendo, posteriormente alterado para R$739.824,98 (setecentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos).

Ao se depararem com o alto valor das custas, as agravantes que não haviam até então requerido os benefícios da justiça gratuita, perceberam a impossibilidade de arcar com o elevado custo da ação.

Além disso, no curso do processo, houve alteração fática das condições financeiras das recorrentes em razão do inegável impacto dos efeitos da pandemia da COVID-19 no setor de eventos, compatível com a alegada dificuldade de fazer frente a despesas processuais tão elevadas.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. APELAÇÃO. PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido apenas se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência (CPC/2015, arts. 98 e 99). Precedentes. 2. No caso, a promovida não precisara, até o advento da sentença contra a qual apelava, de requerer os benefícios da justiça gratuita. Porém, ao deparar com o elevado valor do preparo da apelação, percebeu sua impossibilidade de arcar com a despesa, correspondente a quase cinco meses de salário da recorrente. A dificuldade alegada é bem perceptível e crível. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita à recorrente.

(STJ - AgInt no AREsp: 1791835 SP 2020/0305983-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Outrossim, restou devidamente comprovado, inclusive, que a pessoa jurídica encontra-se inativa e sem faturamento (fls. 498).

Por fim, é plenamente possível a juntada de documentos novos aptos a demonstrar a alteração das condições financeiras da parte, ainda que em sede recursal, sobretudo quando decorrentes de fatos supervenientes, como é o caso dos débitos trabalhistas constituídos no curso do processo.

Nesse aspecto, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça materializado na ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NOVO. FASE RECURSAL. JUNTADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A perfectibilização do negócio fiduciário, capaz de excluir o credor titular da posição fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, não exige a indicação precisa dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, bastando para tanto a identificação do crédito objeto de cessão. 3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1569510 SP 2019/0249675-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao agravo interno para dar parcial provimento ao agravo de instrumento a fim de deferir a gratuidade de justiça às agravantes.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira.